Tribunal: TJSP
Processo: 1007308-62.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Abuso de Poder
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME ESPECIAL EX OFFICIO – Cabimento na hipótese vertente – Exegese dos artigos 71 da Lei Estadual n.o 6.374/89 e 488 do RICMS – Sistema que não viola o pilar da livre iniciativa previsto no artigo 170 da Constituição Federal, nem tampouco a orientação das Súmulas n.o 70, 232 e 547 do Supremo Tribunal Federal – Existência de débitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME ESPECIAL EX OFFICIO – Cabimento na hipótese vertente – Exegese dos artigos 71 da Lei Estadual n.o 6.374/89 e 488 do RICMS – Sistema que não viola o pilar da livre iniciativa previsto no artigo 170 da Constituição Federal, nem tampouco a orientação das Súmulas n.o 70, 232 e 547 do Supremo Tribunal Federal – Existência de débitos pendentes – Direito líquido e certo não comprovado – Precedentes – Segurança denegada – Sentença confirmada – Recurso não provido.